Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-84.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001637-84.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO GOMES DA SILVA - CPF: 051.691.491-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO MARTINS BARBOSA - CPF: 013.072.441-65 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO MARTINS DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BORGES GUIMARAES - CPF: 039.545.051-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOCIDES FEITOSA DA CRUZ - CPF: 027.367.141-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVANIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 902.335.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ALVES PEREIRA - CPF: 383.516.251-91 (VÍTIMA), João Antônio Pereira dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MARTINS BARBOSA - CPF: 013.072.441-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS NÃO COMUNICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO CONFIRMANDO O MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER ATRIBUÍDO AO RÉU. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, seguindo a decisão do Tribunal do Júri, o condenou por homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e feminicídio). A defesa alega que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se as qualificadoras aplicadas ao homicídio atribuído ao apelante (motivo fútil e feminicídio) encontram suporte no conjunto probatório, ou se a decisão dos jurados reflete a possibilidade de anulação do julgamento do Júri por alegada contrariedade às provas.

III. Razões de decidir

3. A qualificadora do motivo fútil, por ser circunstância de caráter pessoal, exige prova de adesão ao dolo do agente principal, nos termos do art. 30 do CP. No caso, não há elementos probatórios que vinculem a motivação do crime ao recorrente.

4. A qualificadora do feminicídio, apesar de essencialmente possuir natureza objetiva, carece de sustentação probatória nos autos, considerando que não foi demonstrado o vínculo entre a condição de gênero da vítima e a conduta do recorrente.

5. A decisão do Tribunal do Júri, ao atribuir tais qualificadoras ao recorrente, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação parcial do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida para anular o julgamento e determinar novo júri.

Tese de julgamento:

"1. A qualificadora do motivo fútil exige prova de adesão subjetiva ao dolo do agente principal, não se comunicando automaticamente ao partícipe. 2. A qualificadora do feminicídio exige prova inequívoca de que o crime foi praticado por razões da condição de sexo feminino."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea ‘c’; CP, art. 30 e art. 121, § 2o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 759.325/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCIO GOMES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCIO GOMES DA SILVA
em face da r. sentença vista no ID 226250713, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1001637-84.2022.8.11.0011, a qual, em observância à soberana decisão do e. Tribunal do Júri,
condenou
o réu pela prática do crime de homicídio qualificado –
art. 121, § 2o, incisos II, III, e VI, do Código Penal
, impondo-se-lhe a reprimenda de

16 (dezesseis) anos
de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

A i. defesa apresentou razões recursais disponíveis no ID 226250734, postulando que o veredicto seja reconhecido como
manifestamente contrário à prova dos autos
, por entender que
as qualificadoras
relacionadas ao
motivo fútil
e ao
feminicídio

não encontram arrimo no acervo probatório
,
de modo a sujeitar o acusado a novo julgamento.

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas no ID 226250742 e refutam as teses recursais, requerendo seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 243022166, opina pelo
provimento

do recurso defensivo, a fim de submeter o réu a novo julgamento.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 226250735), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado pelo réu
MARCIO GOMES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

De início cumpre registrar que, nada obstante o d. representante do Parquet tenha tangenciado em suas contrarrazões a tese de que o interesse defensivo teria sido alcançado pela preclusão, uma vez que não houve insurgência manifestada oportunamente acerca da quesitação das qualificadoras do motivo fútil ou do feminicídio; é evidente que
tal arguição não prevalece
.

Isso porque, a simples leitura das razões recursais evidencia que
o objeto de sua insurgência defensiva não está relacionado a qualquer aspecto formal dos respectivos quesitos
, seja quanto à ordem ou à redação apresentada aos jurados, por exemplo, e que, realmente, deveriam ter sido manifestados e registrados ainda durante a solenidade do Júri.

Contudo, o cerne no apelo consiste na alegada contradição das respostas dados pelos jurados aos citados quesitos, tanto que nem mesmo é arguida nulidade relativa aos aspectos mencionados anteriormente, mas apenas há referência ao entendimento de que
o reconhecimento
das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio seria contrário às provas aos autos, tendo como consequência

a submissão do réu a novo julgamento.

Dessarte, são desnecessárias maiores digressões nesse aspecto, já que
não corresponde à hipótese dos autos
, e, portanto,
impertinente
.

Consoante se extrai da denúncia (ID 175865827), no dia 05 de junho de 2023, durante o período noturno, em uma plantação localizada no município de Curvelândia/MT, o recorrente
MÁRCIO GOMES DA SILVA
e codenunciado
Ronaldo Martins Barbosa
, imbuídos de
animus necandi
, utilizando-se de um pedaço de madeira, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, mataram
Ana Alves Pereira
, ex-companheira de
RONALDO
(FATO 1).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados ocultaram o cadáver da vítima (FATO 2).

Sendo a narrativa do
parquet
, na data mencionada, os réus e a ofendida estavam em uma festa, denominada Festa do Queijo, no citado município, onde fizeram uso de substâncias entorpecentes. Após as 22h00min eles resolveram ir até um milharal da cidade para continuar o uso de drogas, e, no local,
Ronaldo

e a vítima iniciaram uma discussão por ciúmes de sua ex-companheira.

Consta que, nesse ínterim,
MÁRCIO,
em conluio com o corréu segurou a vítima, dificultando-lhe a defesa, enquanto
Ronaldo
pegou um pedaço de madeira e desferiu diversos golpes contra ela, inclusive na região da cabeça, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte por traumatismo cranioencefálico.

Ademais, os recorrentes ocultaram o cadáver, de modo que o corpo da vítima foi localizado dias após sua morte, já em estado de decomposição.

Por esses fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas dos delitos previstos no
artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, e no artigo 211, ambos do Código Penal
(ID 175865967). Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal

absolvendo o réu
Ronaldo
de todos os delitos a ele imputados, enquanto o ora recorrente
MÁRCIO
foi absolvido do delito de ocultação de cadáver e teve afastada a qualificadora relacionada ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, restando, assim,
condenado
pelo crime de homicídio qualificado pelo
motivo fútil, meio cruel
e

pela
condição de gênero da vítima
.

Feitas as ponderações pertinentes, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Alegado julgamento contrário às provas dos autos:

A par do relatado, a i. Defesa sustenta que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, ao reconhecerem as qualificadoras correlatas ao
motivo fútil
e à
condição de gênero da vítima
em desfavor do réu
MÁRCIO
, pois teriam incorrido em arbitrariedade, argumentando, em linhas gerais, que os mencionados tipos penais derivados estavam vinculados subjetivamente ao corréu
Ronaldo
, inexistindo substrato probatório suficiente a ligá-las ao ora apelante, notadamente diante da absolvição do citado coacusado.

No caso concreto, cumpre elucidar que as duas primeiras séries de quesitos respondidas pelos jurados correspondiam ao corréu
Ronaldo
(ex-namorado da ofendida e acusado de efetivamente golpeá-la)
,

oportunidade na qual o Conselho de Sentença
reconheceu a materialidade do
crime de homicídio
, mas refutou a autoria imputada a
Ronaldo
, ficando prejudicada a quesitação dos tipos penais derivados
,

e
rejeitou a materialidade do
delito de ocultação de cadáver
, conforme o termo juntado no ID 226250717.

Por outro lado, em relação ao ora apelante, os jurados reconheceram a materialidade e autoria do homicídio, bem como a incidência das qualificadoras da
motivação fútil
relacionada à
“discussão do ex-casal em razão de ciúmes” sic
, meio cruel e pela
condição de gênero da vítima
correlato aos
“ciúmes e por subjugar a vítima a condição de vulnerabilidade do sexo feminino” sic
ID 226250717 - Pág. 6.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem, e filio-me a tal raciocínio, que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a
decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos,
sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição
incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo
, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das suas razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dito isso, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados no inquérito, em juízo e em plenário, concluo que a decisão do corpo de jurados, especificamente no que tange à incidência
das qualificadoras
do
motivo fútil
e relativa à
condição de gênero da vítima
se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso dos autos, diante das ponderações realizadas desde a denúncia, perpassando a decisão de pronúncia e consoante as declarações dos réus, as provas testemunhais, com destaque ao
Delegado de polícia
Matheus Prates de Oliveira
,
os investigadores de polícia
Rubens José da Silva

e
Fábio Campos da Silva,
incluindo aquelas reproduzidas em plenário, há informação de que o coacusado
Ronaldo
e a vítima se
relacionaram amorosamente no passado
; enquanto
MARCIO
os teria encontrado em momentos diferentes do dia fatídico, durante uma festividade do município, e
não possuía vínculos com a ofendida
.

A despeito da negativa externada pelo corréu
Ronaldo
em todas as oportunidades em que foi ouvido, inclusive perante os jurados; e mesmo ponderando o silencio do apelante na Sessão Plenária, não se descuida que as declarações de
MARCIO
foram no sentido de que a animosidade se instalou entre o ex-casal após o consumo de entorpecentes e
foi surpreendido pela discussão
, tanto que teria
puxado
Ana
para tentar tirar ela do local,
ficou sem reação após o primeiro golpe e presenciou, imóvel, a violência que se seguiu contra a vítima (ID 175865803 e ID 175865905).

Sem embargo do veredito do Conselho de Sentença, é crucial ter em mente que a qualificadora correlata ao
motivo do crime (
futilidade
)
é circunstância de caráter pessoal que, em regra, não se comunica ao partícipe, nos termos do art. 30 do Código Penal. Daí porque o entendimento que se tem é no sentido de que, a qualificadora de motivo fútil pode ser atribuída a um corréu
com base na ideia de que ele aderiu à conduta e aos motivos do outro
, mesmo que este tenha sido absolvido. Vê-se, portanto, que a adesão ao dolo do agente principal é indispensável para caracterizar a qualificadora em relação ao participante.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ assentou que a motivação do crime não é elementar do crime e que,
por ser uma circunstância pessoal, não se comunica automaticamente aos coautores
. Entretanto, poderá o coacusado responder por homicídio qualificado nos casos em que tiver conhecimento acerca do móvel do crime e a ele haja aderido,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 759.325/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.

Ocorre que a narrativa fática extraída do conjunto probatório não ampara a conclusão dos jurados de que o réu
MARCIO
teria cometido o crime motivado pela discussão do ex-casal (
Ronaldo
e
Ana
), ou mesmo que ele tenha diretamente discutido com a vítima, ou minimamente se agremiado à discussão havida pelo corréu.

Fosse pouco, não se desconhece que, ao analisar o contexto geral do julgamento, é possível alcançar a conclusão de que os jurados possivelmente não reconheceram a atuação do réu
MÁRCIO
como mera conduta acessória; todavia, aparentemente concluíram que ele teria atuado como protagonista no ilícito, tanto que o Conselho de Sentença entendeu por não reconhecer a autoria do corréu
Ronaldo
, e ainda
rejeitaram
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, cujo respectivo quesito dispunha
“que os denunciados se aproveitaram da superioridade numérica, enquanto Márcio segurava a vítima e Ronaldo a golpeava” sic
ID 226250717 - Pág. 6.

Diante disso, ao revés do que sugere o
Parquet
, não há como afirmar a proposição de que no dia dos fatos houve uma discussão entre os envolvidos, por ciúmes, de

modo a caracterizar o motivo fútil e

consubstanciar lastro probatório mínimo para respaldar a incidência da qualificadora.

Pelo contrário, os depoimentos das referidas testemunhas aparentam corroborar a proposição apresentada pelo réu
MÁRCIO
desde sua apresentação voluntária à autoridade policial, oportunidade na qual confessou o ilícito, no sentido de que a vítima manteve relacionamento anterior com
Ronaldo
e, logo após consumirem entorpecentes juntos, o ex-casal iniciou discussão, sendo o apelante surpreendido pelo ataque protagonizado por
Ronaldo
contra
Ana
.

Há jurisprudência seguindo a mesma ordem de ideias:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. MERO DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. [...]
2. A prova oral colhida não ampara a afirmação contida na denúncia de que o crime teria sido cometido por motivo fútil, decorrente de uma suposta desavença prévia entre a vítima e o apelante
. Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos.
3. A qualificadora do motivo fútil é circunstância de caráter pessoal, portanto, não comunica ao corréu, conforme se pode extrair do artigo 30 do Código Penal.
4. Não sendo possível a esta instância recursal decotar a qualificadora, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, inciso XXXVII, da Constituição Federal), deve o réu ser submetido a novo julgamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido anular a sentença e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento.”
(TJDF 00096647820178070005 1419093, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 05/05/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 12/05/2022) – destaquei.

No que se refere à
qualificadora do feminicídio
, mesmo ponderando a alegação ministerial, que obviamente reputa acertado o reconhecimento da aludida qualificadora sob o viés do entendimento jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça acerca da
natureza objetiva do feminicídio
, ligado que está à condição especial da vítima,
ex vi STJ – REsp n. 1.739.704/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018,
o caso dos autos revela a contrariedade do veredito às provas dos autos
.

Isso porque, a qualificadora do feminicídio, no molde previsto no texto legal, encontra-se caracterizada quando o crime é praticado contra mulher por razões do sexo feminino. Nesse contexto, o Código Penal conceitua:

“Art. 121, §2o-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.”

Assim, verifica-se duas hipóteses autônomas entre si,
a violência doméstica e familiar contra a mulher
, que pode incidir independente da demonstração de motivação de gênero e, portanto, detém a característica de natureza objetiva; ou da
situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher
, que entendo possuir natureza predominantemente subjetiva e que, em regra, guarda similaridade com o sentimento de desprezo ao sexo feminino, figurando como a razão, isto é, a causa central na prática do delito, cujo reconhecimento não exige que a prática ilícita seja entre parentes ou mesmo que decorra de relação de afeto.

Nesse sentido, conforme conceituam Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, para que haja o feminicídio, a morte tem que ser, necessariamente “
violenta,
não acidental e

não ocasional
de uma mulher em decorrência justamente da sua condição de gênero
” (GOMES, 2015, p. 193), ou seja, é necessário que ao fato esteja associada às razões da condição de sexo feminino, que efetivamente ocorrerá quando envolver violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação.

Acerca do tema discriminação contra a mulher, cumpre frisar que Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, e tal documento internacional podemos encontrar a seguinte
definição de discriminação contra a mulher
:

"Art. 1o. Toda
distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo
e que tenha por
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher
, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos
direitos humanos e liberdades fundamentais
nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo." –
destaquei.

Não é demais relembrar que a qualificadora em questão foi apresentada aos jurados no quesito redigido nos seguintes termos:

“
8o QUESITO
– O réu
MÁRCIO GOMES DA SILVA
cometeu o crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino motivado por ciúmes e por subjugar a vítima a condição de vulnerabilidade do sexo feminino?” sic
226250717 - Pág. 6 – destaques no original.

Nessa ordem de ideias, por mais excepcional que seja a reforma de um veredito, na situação
sub examine,
notadamente diante do cenário alcançado em Plenário,
não há indícios seguros de que o agente agiu contra a vítima mulher, por razões da condição de sexo feminino, seja envolvendo violência doméstica e familiar, muito menos por menosprezo ou discriminação à condição de mulher; e a conclusão é alcançada ao ser considerado que todo o acervo probatório foi construído no sentido de
que a ofendida era ex-namorada do corréu
Ronaldo
, com quem manteve relacionamento amoroso que havia sido rompido há certo tempo e não possuíam contato, e que
restou absolvido diante da negativa da autoria
.

De outro norte, no mesmo sentido das versões apresentadas pelo réu, as declarações judiciais das testemunhas
Rivania Aparecida da Silva
e
Hélio Borges Guimarães
se limitaram a revelar o
encontro casual do réu
MÁRCIO
e da vítima
Ana
,
durante uma festividade que ocorria no município de Curvelândia/MT, sem maiores detalhes. A mesma narrativa foi apresentada pelo
informante
Fabiano Martins de Jesus,
tio do réu, confirmando ter visto os réus na companhia da vítima, por volta das 23h do dia fatídico.

Diferentemente do que se angariou em relação ao corréu
Ronaldo
, com todas as testemunhas ratificando o relacionamento que este manteve por certo tempo com a vítima, e que foi ratificado por ele inclusive perante os jurados (ID
175865805
e ID 226250716);

em relação ao ora apelante, não foi possível constatar tal vínculo ou mesmo a provável motivação de sua conduta atrelada à condição de gênero da vítima
, muito menos seria possível falar em comunicabilidade da circunstância, pelos mesmos argumentos referidos alhures.

Tais elementos de convicção revelam que
o encontro da vítima com o réu sequer se deu por motivo amoroso
, porquanto teriam se encontrado para consumirem entorpecentes, e
inexistem outros indicativos de que o móvel do crime tenha sido o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher ou mesmo a vulnerabilidade da mulher
, ao ser tida como física e psicologicamente mais frágil.

Seguindo essa mesma linha intelectiva, há julgado pátrio:

“[...] - Para a incidência da qualificadora do feminicídio não basta que a vítima seja mulher
, é preciso que o crime tenha sido praticado contra mulher por razões de sexo feminino, isto é, em contexto de violência doméstica e familiar e/ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher
.
Não vislumbrando essas circunstâncias no caso em tela, o decote da qualificadora é medi da impositiva
- Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10145180235593001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – destaquei.

Por conseguinte, o pedido defensivo de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos
tem procedência
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo réu
MÁRCIO GOMES DA SILVA
, para anular o veredito invectivado, determinando que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024